Tribunal: TJBA
Processo: 8007955-78.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8007955-78.2021.8.05.0103 – Comarca de Ilhéus/BA Apelante: Nicéa Roberta Sá Louro de Souza Advogado: Dr. Erick Silveira Amaral (OAB/MG: 18.0992) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Maurício Pessoa Gondim de Matos Apelado: Humberto Nascimento de Oliveira (Assistente de Acusação) Advogado: Dr. Jefferson Silva Santos Araujo (OAB/BA: 51.989) Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO APELO, AINDA QUE REITERADOS, QUE IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E PERMITEM O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DAS NOVAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS POR NOVO ADVOGADO CONSTITUÍDO, FORMULADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INTERPOSTO E RAZÕES JÁ APRESENTADAS PELO PATRONO ANTERIOR. NOVO CAUSÍDICO QUE RECEBE O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS, INCLUSIVE FAMILIARES DA APELANTE, QUE CORROBORAM A NARRATIVA ACUSATÓRIA. CONFIGURADO O DOLO ESPECÍFICO DE IMPUTAR CRIME A PESSOA QUE SABIA SER INOCENTE. OBJETIVO DE OBTER VANTAGEM PATRIMONIAL. DOSIMETRIA DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Nicéa Roberta Sá Louro de Souza, representada por advogado constituído, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que a condenou às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 339, caput, c/c o art. 61, inciso II, “h”, todos do Código Penal, substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos e concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (Id. 71334601), in verbis, que “[...] no dia 12 de setembro de 2020, por volta das 11:42h, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Ilhéus, a denunciada, de forma livre e consciente, deu causa à instauração de inquérito policial e de processo judicial contra o Sr. HUMBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, pessoa idosa com 62 (sessenta e dois) anos de idade à época dos fatos, imputando-lhe crimes de que o sabia inocente. Segundo restou apurado, na data referida ao norte, a denunciada compareceu na DEAM desta Cidade e registrou ocorrência por intermédio da qual noticiava ser vítima da suposta prática dos crimes de ameaça e dano praticados pelo Sr. HUMBERTO no contexto de violência doméstica e familiar, conforme Boletim de Ocorrência de nº 20-00881. Como consequência, a autoridade policial instaurou inquérito para cabal apuração dos fatos (IP nº 156/2020). Em seguida, atendendo ao pedido da denunciada, encaminhou um requerimento de medidas protetivas de urgência ao Judiciário, dando azo a deflagração do processo judicial de nº 0300931-96.2020.8.05.0103. Ocorre que, durante o curso do aludido procedimento judicial, constatou-se que “as medidas protetivas foram deferidas com base em informações que posteriormente se mostraram falsas”, circunstância que acarretou a revogação das cautelares (autos nº 0300931-96.2020), bem como o posterior arquivamento do inquérito policial nº 156/2020 instaurado em desfavor do Sr. HUMBERTO (autos nº 0700055-42.2021). Finalmente, efetuadas as diligências no curso da investigação em apreço, cuja deflagração se deu com base nas informações apuradas no processo cautelar apontado ao norte, apurou-se que a denunciada imputou falsamente ao Sr. HUMBERTO a prática de crimes, sabendo de sua inocência, na fútil tentativa de obter, para si, a posse de um apartamento dele, situado na Rua Santos Dumont, nº 40, Apartamento 104, Centro, nesta Urbe. [...]”. III - Irresignada, a Sentenciada interpôs Recurso de Apelação (Id. 71336631), postulando a Defesa, nas razões recursais (Id. 71336638), a absolvição da Apelante, ao argumento de que a Ré sofreu os fatos narrados à Autoridade Policial e, “crendo ser vítima de crimes, registrou boletim de ocorrência e apresentou os elementos probatórios de que dispunha à época”, demonstrados no presente feito, o que afastaria a elementar do tipo penal "de que o sabe inocente", e, portanto, a configuração do dolo, apontando que “ainda que tivesse a demandada, de fato, agredido o sr. Humberto, isso não significa que este não tenha cometido o quanto acusado pela defendente na DEAM”. IV - Ab initio, rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade arguida pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, pois, embora o órgão acusador afirme que as razões de Apelação apenas repetem as alegações finais, nota-se que a Defesa impugnou os fundamentos da sentença ao reforçar precipuamente a tese de ausência de dolo específico, permitindo o exercício do contraditório. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se do Apelo. V - De outra banda, razão assiste à douta Procuradoria de Justiça quanto à preliminar de não conhecimento das novas razões recursais juntadas por novo advogado constituído (Id. 86200594), após a devida apresentação da peça pelo patrono anterior (Id. 71336638). Compulsando os autos, verifica-se que, após a interposição do recurso (Id. 71336631), o advogado Dr. Higor Costa Pinto (OAB/BA: 41.865), então constituído, apresentou as razões recursais em 09/08/2024 (Id. 71336638). Posteriormente, em 04/07/2025, houve a juntada de petição de renúncia e revogação dos poderes dos antigos patronos (Ids. 85525036 e 85525037), seguida da constituição do Dr. Erick Silveira Amaral (OAB/MG: 180.992) – Id. 86200600, que, em 15/07/2025, protocolou nova peça de razões de Apelação (Id. 86200594). VI - Ocorre que a prática do ato processual de apresentar as razões recursais, uma vez realizada de forma válida pelo advogado que detinha poderes para tanto, exaure a faculdade processual da parte, operando-se a preclusão consumativa. A mera constituição de novo patrono não possui o condão de reabrir prazos ou permitir a repetição de atos já consumados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, consolidando o entendimento de que o novo patrono recebe o processo no estado em que se encontra, devendo respeitar os atos processuais já consumados. Portanto, tendo sido as razões recursais devidamente apresentadas no Id. 71336638, a petição posterior com novas razões de Apelação (Id. 86200594), protocolada pelo novo defensor, não pode ser conhecida, em virtude da preclusão consumativa. VII - No mérito, o pleito absolutório não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o Boletim de Ocorrência nº 20-00881 (Id. 71334604, págs. 01/02), datado de 12/09/2020, e os relatos da Apelante perante a Autoridade Policial (Id. 71334616, págs. 03/04), que deram ensejo à instauração do Inquérito Policial nº 156/2020 (Id. 71334603, pág. 80) e ao Processo Judicial de Medidas Protetivas de Urgência nº 0300931-96.2020.8.05.0103 (Id. 71334603, págs. 58 e 70/73); as declarações judiciais da vítima Humberto Nascimento de Oliveira e os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas do rol da acusação Telma Sueli Soares de Sá, Leila Soares de Sá Mota, Tereza Cristina Soares de Sá e Eleutere Sucupira Soares de Sá (Id. 71336557 e PJe Mídias). VIII - Consoante consta do Boletim de Ocorrência nº 20-00881, “A comunicante informa que após o falecimento de sua mãe, o seu padrasto o Sr. Humberto Nascimento de Oliveira tem lhe importunado, fazendo tudo para que a queixosa e sua filha de 08 anos deixem o imóvel que também era de propriedade de sua mãe. Humberto trocou o miolo da fechadura a porta de entrada, arrombou a porta do quarto da queixosa, colocou câmeras para filmar o interior de toda a casa, desliga o freezer da residência estragando os alimentos da queixosa e de sua filha (criança de 08 anos)” (Id. 71334604, págs. 01/02). IX - Ademais, ao ser ouvida pela Autoridade Policial sobre os fatos noticiados, a ora Apelante relatou, em síntese, que “sempre residiu com sua genitora e, no ano de 1999, o investigado passou a ser o companheiro desta; a sua genitora e o investigado adquiriram um apartamento no ano de 2015; após a morte da sua genitora, em 28/10/2019, o autor do fato mudou o comportamento, passando a tratá-la com rispidez e apresentando atitudes agressivas, tais como, o corte do fio da internet e da televisão, a quebra da porta de seu quarto, além de urinar pela casa, ameaçar e constranger a declarante. A declarante ressalta que tais atitudes teriam o intuito de forçá-la a deixar a casa, que pertencia à sua genitora, para que a ofendida não desfrutasse do patrimônio do qual é herdeira” (conforme promoção do Parquet de Id. 71334604, págs. 05/08), tendo requerido a aplicação de medidas protetivas de urgência em seu favor e em desfavor do Sr. Humberto Nascimento de Oliveira. X - Em razão do quanto alegado pela ora Recorrente, foram deferidas medidas protetivas de urgência nos autos de nº 0300931-96.2020.8.05.0103, com a determinação, entre outras, de afastamento do Sr. Humberto Nascimento de Oliveira da residência que habitava (Id. 71334603, pág. 58), bem como instaurado o Inquérito Policial nº 156/2020 para apuração dos fatos noticiados (Id. 71334603, pág. 80). XI - Nos termos do art. 339, caput, do Código Penal, “Dar causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa”. Segundo Cezar Roberto Bittencourt, um dos bens jurídicos tutelados pela denunciação caluniosa é justamente “a boa e regular Administração da Justiça, que, necessariamente, é atingida por eventuais falsas imputações que originem a instauração de qualquer das investigações mencionadas no tipo penal” (Código Penal Comentado, 10ª ed. – São Paulo, Saraiva, 2019, p. 2582). XII - Do detido exame dos autos, verifica-se que a própria Apelante, em seu interrogatório judicial (Id. 71336557 e PJe Mídias), confirmou ter se dirigido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para noticiar os fatos que deram origem à persecução penal contra a vítima, Sr. Humberto Nascimento de Oliveira. O cerne da controvérsia reside na análise do elemento subjetivo do tipo, qual seja, a ciência inequívoca da Apelante acerca da inocência da vítima ao imputar-lhe a prática de crimes. E, nesse ponto, o acervo probatório é robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório. A Defesa alega que os fatos noticiados na DEAM — importunação para deixar o imóvel, troca da fechadura, arrombamento da porta do quarto, instalação de câmeras e desligamento do freezer — seriam verídicos. Entretanto, a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrou que os fatos não se deram conforme relatado pela Ré. XIII - Com efeito, as declarações da vítima, Sr. Humberto Nascimento de Oliveira, foram firmes, coerentes e ricas em detalhes, tanto na fase inquisitorial (Id. 71334605, págs. 60/61) quanto em Juízo. Ele esclareceu, em audiência de instrução, que a Recorrente, sua enteada, residia em Salvador e, após o falecimento de sua companheira (mãe da Ré), pediu para ficar em sua casa por um período de 15 dias, sob o pretexto de resolver questões documentais. No entanto, sua estadia se prolongou por meses, período no qual o convívio se tornou insustentável devido à postura da Apelante em tentar se apossar do imóvel, retirando o ofendido da residência dele. A vítima negou ter trocado a fechadura do imóvel ou impedido o acesso da Ré, uma vez que o apartamento ficava aberto o tempo todo, narrando uma série de atos hostis praticados pela Recorrente, a qual teria simulado o arrombamento da porta utilizando um cofre quando o ofendido estava na cozinha, fato que foi usado por ela para embasar a notícia criminal falsa, culminando em uma agressão física durante uma reunião familiar, onde ela o chutou e arranhou enquanto ele estava de costas e agachado, fato ocorrido em 22/08/2020 (Boletim de Ocorrência – Id. 71334603, pág. 74), motivo pelo qual foi orientado a instalar câmeras no apartamento por questão de segurança. XIV - A Sra. Elisângela Almeida dos Santos, que, segundo o ofendido, passou a residir com ele após a agressão contra si perpetrada pela Apelante, registrou Ocorrência em 06/09/2020 (Id. 71334603, pág. 76), “comunicando que o apto 104 localizado na Rua Santos Dumont 40 centro nesta cidade do Sr. Humerto Nascimento de Oliveira sofreu o arrombamento danificando a fechadura pela sra. Nicéa Roberta Loura de Souza, sendo que no momento não pode descrever se houve algum furto ou danos a mais”, constando nos autos, ainda, Laudo Pericial relativo à porta do imóvel danificada (Id. 71334602, págs. 03/04), no qual se atestou que “A portada de acesso ao apartamento de número 104 estava aberta, pois o miolo da fechadura e o trinco estavam arrancados e ausentes. A peça danificada era da marca Stam.”, que os vestígios foram produzidos recentemente, tendo a porta sido “arrombada mediante uso de força mecânica deliberada.”. XV - Por ocasião da investigação criminal referente aos fatos objeto da denúncia, a Sra. Elisângela relatou à Autoridade Policial: “Que eu morei com Humberto e Nicea a partir de agosto de 2020, depois que ocorreu uma confusão num reunião de família; Que eu mudei para lá no período da noite do próprio sábado da confusão; Que todo mundo ficou preocupado com Humberto porque ele é uma pessoa muito íntegra; Que, na verdade, a esposa de Humberto e mãe de Nicea era a madrinha do meu filho Bernardo; Que, por isso, eu fui para o apartamento dele porque todo mundo estava preocupado com a integridade física de Humberto; Que o tempo que eu fiquei no apartamento todas as coisas que ocorreriam era Nicea Roberta quem provocava; Que a ocorrência que Nicea Roberta fez na DEAM não era verdadeira; Que certo dia, Nicea arrombou a própria porta do quarto que ela ficava no apartamento e disse que foi Humberto quem arrombou, mas isso foi mentira porque eu e Humberto estávamos na cozinha e ouvimos um barulho forte; Que acho que Nicea jogou um cofre antigo na porta para arrombar, porque o cofre que ficava em pé estava no chão quando a gente chegou no local; Que fomos ao local e Nicea já estava com o celular na mão, filmando e gritava: foi você Humberto, não precisava você fazer isso!; Que Nícea Roberta gravava tudo dentro de casa; Que eu presenciei uma agressão do pai de Nicea Roberta contra Humberto; Que Humberto é uma pessoa tranquila e fora disso aí nunca soube de nenhuma confusão tendo ele como envolvido” (Id. 71334605, pág. 69). XVI - Os relatos da vítima foram corroborados pelos depoimentos judiciais de quatro parentes da própria Apelante, quais sejam, suas tias Telma Sueli Soares de Sá, Leila Soares de Sá Mota, Tereza Cristina Soares de Sá, e seu tio Eleutere Sucupira Soares de Sá. Constata-se dos referidos testemunhos que a Recorrente não residia no imóvel, que a convivência entre as partes tornou-se inviável por iniciativa dela, resultando em uma reunião familiar na qual a Apelante, de forma agressiva, agrediu fisicamente a vítima, pessoa idosa, extraindo-se, ademais, que os mencionados depoentes nunca presenciaram qualquer ato de violência ou ameaça por parte da vítima contra a Ré e que a notícia do registro de ocorrência na DEAM, posterior a estes fatos, lhes causou enorme surpresa, dado o caráter pacífico do ofendido. Digno de nota o quanto relatado em Juízo pela testemunha Eleutere Sucupira Soares de Sá, apontando que a conduta da Ré foi premeditada e orientada pelo pai (policial civil), que já previa a abertura de processos contra a vítima Humberto, sendo que a expressão utilizada pela Recorrente "nós temos um projeto" e a gravação oculta da reunião familiar indicam que a Apelante buscava ativamente fabricar provas contra o ofendido. XVII - Outrossim, ao proferir a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da Apelante, datada de 17/11/2020, o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus concluiu “juntamente com o Ilustre Promotor de Justiça que é ̈pouco crível que pessoas detentoras de laços consanguíneos com a requerente prestem falsas declarações perante a autoridade policial, com a finalidade de prejudicá-la”, não havendo que se falar, assim, em parcialidade das aludidas testemunhas, sendo o Magistrado categórico ao afirmar que "as medidas protetivas foram deferidas com base em informações que posteriormente se mostraram falsas, obviamente que devem ser revogadas imediatamente, já que ficou provado que a requerente não reside em Ilhéus e que era ela quem agredia o requerido" (Id. 71334604, págs. 03/04). A mencionada decisão judicial, proferida no bojo do processo originado pela falsa comunicação, de nº 0300931-96.2020.8.05.0103, assim como a posterior promoção de arquivamento do inquérito policial instaurado contra o ora ofendido por ausência de suporte probatório mínimo, formulada pelo Ministério Público em 14/01/2021 e determinada pela Magistrada da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus em 02/02/2021 (Id. 71334604, págs. 05/08 e 09), ratificam a conclusão de que a Apelante agiu com o dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 339 do Código Penal. XVIII - Lado outro, a tese defensiva de que a instrução se concentrou em fato diverso (a agressão da Ré contra a vítima) não se sustenta. Na verdade, a demonstração de que a Apelante foi a agressora em um conflito anterior à sua denúncia na DEAM é fundamental para evidenciar o seu dolo, ou seja, a sua plena consciência da inocência do ofendido e a intenção de usar o aparato estatal para o fim de obtenção da posse do imóvel habitado pela vítima, restando claro que a Recorrente instrumentalizou a seara criminal e a estrutura de proteção à mulher em situação de violência doméstica, formalizada pela Lei Maria da Penha, como tentativa para alcançar seu objetivo patrimonial. XIX - A Defesa alega que as provas juntadas (áudios e vídeos) demonstram a veracidade do que foi reportado à DEAM. Contudo, tais provas foram devidamente analisadas e valoradas pela Juíza de primeiro grau, que, em cotejo com a robusta prova testemunhal, concluiu pela falsidade das imputações. O fato de ter havido desentendimentos sobre a troca de uma fechadura ou a instalação de câmeras não se confunde com a prática dos crimes de ameaça e dano em contexto de violência doméstica, como falsamente imputado, cabendo pontuar que o vídeo do suposto arrombamento da porta do quarto em que a Apelante permanecia com a filha, citado pela Defesa, não demonstra que tal foi decorrente de conduta do Sr. Humberto. XX - A respeito, ponderou a Magistrada de origem: “Assim, em que pese a Defesa argumentar que os fatos noticiados à DEAM pela acusada foram comprovados na instrução processual, tal alegação não se sustenta, tendo em vista que as medidas protetivas de urgência deferidas contra a vítima, bem como o Inquérito Policial instaurado contra ele, foram revogadas e arquivado, respectivamente, justamente em razão do fato de que as informações em que a decisão cautelar se baseou posteriormente se mostraram falsas e não foram arrecadadas provas quanto aos alegados atos de violência doméstica, nem indícios mínimos pertinentes às ameaças supostamente praticadas pela vítima, não havendo, portanto, suporte probatório mínimo.”. XXI - O cotejo dos autos permite observar que os depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa são frágeis e não se prestam a infirmar o robusto conjunto probatório produzido pela acusação. Como bem observado na sentença, Vinicius Fonseca Louro de Souza e Nathalia Cararine Vieira Aragão não presenciaram os fatos nucleares, limitando-se a reproduzir a versão que lhes foi contada pela própria Apelante (Id. 71336557 e PJe Mídias). Acrescente-se, consoante apontado nas contrarrazões recursais (Id. 71336646), que a testemunha Nathalia, inclusive, precisou ser advertida em audiência sobre o crime de falso testemunho, o que fragiliza ainda mais a credibilidade de seu relato. XXII - Consoante destacado pela Sentenciante, “como bem afirmado pela Autoridade Policial ao relatar o Inquérito que embasou a denúncia, “(...) Todas as seis testemunhas ouvidas, sendo quatro delas parentes da própria autora, foram unânimes em afirmar que a vítima é pessoa tranquila e que nenhum crime praticara em desfavor da autora, ao contrário, NICEA teria agredido Humberto em algumas ocasiões, fls.93/100. Interrogada, a autora manteve suas mendazes alegações, fls.101/103, indicando ainda rol de testemunhas – fls.105/107, as quais, ouvidas, nada acrescentaram de substancial em seu favor, fls.110/111” (Id. 71334605, pág. 81). XXIII - Nesse viés, restou cabalmente demonstrado que a Apelante, de forma livre e consciente, deu causa à instauração de investigação policial e processo judicial (medidas protetivas) contra pessoa que sabia ser inocente, culminando no afastamento da vítima de seu próprio lar, com o nítido propósito de obter vantagem ilícita, amoldando sua conduta perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 339, caput, do Código Penal, que tem como um dos bens jurídicos tutelados a própria Administração da Justiça, que foi indevidamente movimentada. A alegação de ausência de dolo não encontra qualquer respaldo nos autos, que, ao contrário, revelam uma trama premeditada para prejudicar a vítima. Portanto, as circunstâncias em que se deram os fatos permitem concluir pelo acerto da condenação da Recorrente quanto à prática do delito de denunciação caluniosa, não havendo que se falar em absolvição. XXIV - Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria das penas. Na primeira fase, verifica-se que as penas-base foram fixadas no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, foi corretamente aplicada a agravante do art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido contra pessoa idosa (a vítima contava com 62 anos à época dos fatos – nascida em 09/06/1958 – Id. 71334605, pág. 60), majorando-se a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, patamar que se tornou definitivo, na terceira fase, à míngua de outras causas modificadoras. A fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos foram adequadamente estabelecidas, em conformidade com os arts. 33, § 2º, “c”, e 44, ambos do Código Penal, e as especificidades do caso concreto. Dessa forma, a manutenção da reprimenda aplicada é medida que se impõe. XXV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento das novas razões recursais, em razão da preclusão consumativa, e, no mérito, pelo conhecimento e improvimento do Apelo, para manter a sentença condenatória em sua integralidade. XXVI - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal sob o nº 8007955-78.2021.8.05.0103, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram, como Apelante, Nicéa Roberta Sá Louro de Souza, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo-se a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.